Tribunal: TJDFT
Processo: 0714341-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714341-81.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SOCIEDADE ANCHIETA DE EDUCACAO INTEGRAL LTDA - ME AGRAVADO: EDVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO DECISÃO SOCIEDADE ANCHIETA DE EDUCACAO INTEGRAL LTDA – ME interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 189487899, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido contra EDVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO, que indeferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração mensal da executada. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Não há, no cumprimento de sentença originário, o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. À agravada-executada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 11 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora